Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-87.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014475-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GEAN ROGER PINCERATO ALONSO - CNPJ: 37.024.663/0001-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014475-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA FORA DO PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA DEFINIDA PELO PRAZO LEGAL E NÃO PELA INTERPRETAÇÃO DO LICITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa licitante contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a suspensão de ato administrativo que a inabilitou no processo licitatório. A agravante alegou que a certidão negativa de falência apresentada estava válida até a data da abertura do certame, divergindo da interpretação da Administração, que considerou a validade expirada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a certidão negativa de falência apresentada pela agravante estava válida na data da sessão pública do certame, à luz das normas que regem sua emissão e validade, e, consequentemente, se houve ilegalidade na decisão administrativa que resultou na sua inabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame exige a apresentação de certidão negativa de falência com validade vigente na data da sessão pública, conforme o item 8.4.1 do instrumento convocatório.

4. A sessão de abertura do certame ocorreu quando a certidão já se encontrava vencida, de modo que a inabilitação da empresa respeitou os critérios do edital e da legislação vigente, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da certidão negativa de falência deve obedecer ao prazo de 30 dias contados da emissão, nos termos do Código de Normas da CGJ/MT, independentemente da interpretação subjetiva do licitante.

Não configura ilegalidade a inabilitação em processo licitatório fundada na apresentação de documento vencido, em contrariedade ao disposto no edital.

Dispositivos relevantes citados:
Provimento nº 39/2020 – CGJ/MT, art. 110; Edital do Processo Licitatório nº 01/2025, item 8.4.1.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014475-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAN ROGER PINCERATO ALONSO, pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000533-34.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que inabilitou a agravante no processo licitatório nº 01/2025, promovido pelo Município de Alto Boa Vista/MT.

A agravante argumenta que, a decisão atacada merece reforma, uma vez que não considerou a validade da certidão negativa de falência e concordata apresentada, documento essencial para sua habilitação no certame. Alega que a certidão apresentada estava válida até 14 de fevereiro de 2025, conforme previsto na própria expedição do documento, contrariando a alegação do Município de Alto Boa Vista, que considerou a certidão vencida desde 13 de fevereiro de 2025.

A agravante aduz que, a decisão do juízo de origem, ao indeferir a liminar, desconsiderou a probabilidade do direito, já que a certidão estava dentro do prazo de validade no dia 14 de fevereiro de 2025, data do certame. Além disso, alega que, a continuidade do processo licitatório sem a reabilitação de sua habilitação acarreta prejuízos irreparáveis tanto para a empresa quanto para o erário, configurando o risco de dano irreparável, o que, segundo o recurso, justifica a concessão da tutela de urgência.

Ainda, no recurso, a agravante sustenta que, a decisão do juízo
a quo
é contraditória, uma vez que, os informativos do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso demonstram que a certidão tem validade de 30 dias após a data de sua emissão. Alega que, na data do certame, a certidão ainda se encontrava válida, o que confirma a probabilidade do direito de reverter a inabilitação no processo licitatório.

Com estes argumentos, requer a revisão da decisão agravada, para que seja suspenso o ato administrativo que a inabilitou, e requer, ainda, a concessão de efeito ativo ao recurso, visando assegurar sua habilitação no certame até o julgamento final da presente demanda.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da decisão administrativa que inabilitou a agravante no processo licitatório, determinando que a agravada proceda com a habilitação da agravante na concorrência nº 01/2025, para que seja declarada vencedora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 285127363.

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 297184867.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014475-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN ROGER PINCERATO ALONSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAN ROGER PINCERATO ALONSO, pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000533-34.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que inabilitou a agravante no processo licitatório nº 01/2025, promovido pelo Município de Alto Boa Vista/MT.

Em sede de Agravo de Instrumento, a agravante pleiteia a suspensão da decisão administrativa que a inabilitou, alegando que a certidão negativa de falência e concordata apresentada estava válida até 14 de fevereiro de 2025, data da licitação, e que a decisão do juízo
a quo
desconsiderou essa validade.

No entanto, ao analisar o pedido, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, pois não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

Explico.

O edital que regula o certame licitatório para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA GRUPOS FAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL DENTRO DO PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA-MT, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1876-2023/SINFRA
, dispõe no item 8.4.1 que:

8.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

Na certidão de distribuição de processos de 1º Grau emitida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e apresentada pela agravante no processo licitatório está explicitamente indicando que a validade da referida certidão é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão, que, no caso, foi emitida em 15 de janeiro de 2025.

Este prazo, conforme o disposto no art. 110 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC (Provimento nº 39/2020 CGJ/MT), é claro ao estabelecer que "A certidão de distribuição emitida
on-line
terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão [...]". Tal disposição corrobora a interpretação de que a certidão apresentada pela agravante não estava válida na data da abertura do certame em 14 de fevereiro de 2025, data esta constante na decisão administrativa e não contestada pela parte agravante, uma vez que sua validade se encerraria em 13 de fevereiro de 2025.

Assim, não há como acolher o pedido da agravante sem que se observe a normativa aplicável à emissão das certidões negativas, que é clara quanto ao seu prazo de validade. Nesse contexto, não foi demonstrado, de maneira suficiente, que a autoridade coatora tenha cometido ilegalidade ao indeferir a habilitação da agravante, tendo em vista que a documentação apresentada não preenchia os requisitos estabelecidos no edital e na legislação pertinente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025